Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704992-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO SABARROS MARTINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Adão Sabarros Martins e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da r. decisão (ID 55818729 dos autos de origem) que, no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, deixou de prover o pedido de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, nos seguintes termos: “Nada a prover com relação ao id 55545729. Esclareço que o valor inscrito no precatório id 48854087 foi aquele apresentado pelo próprio credor, sobre o qual não houve impugnação. Arquivem-se os autos provisoriamente até o pagamento do referido requisitório.” Alega o Agravante, em resumo, que a aplicação do IPCA-E decorre do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 870.947/SE. Defende que não há falar em preclusão da matéria, eis que a correção monetária, por ser consectário lógico da condenação, é questão de ordem pública que pode ser revisada a qualquer tempo. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o envio dos autos “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque as alegações contidas na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam perigo de perecimento de direito. A alegação de prejuízo, aliás, sequer tem em foco o direito de recebimento dos valores devidos pela Fazenda Pública, pois os próprios Agravantes admitem que, no caso de manutenção do decisum, poderão buscar a complementação de valores em outra ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator